Tribunal: TJES
Processo: 5014701-97.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Custas; Honorários Advocatícios; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014701-97.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GALDINO BARBOSA DE SOUZA
RECORRIDO: CAMILLO SOARES DA COSTA e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5014701-97.2024.8.08.0014

RECORRENTE: GALDINO BARBOSA DE SOUZA

RECORRIDOS: CAMILLO SOARES DA COSTA e KENKO LIGHT BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA ME

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VENDA DE COLCHÃO. PRESSÃO PSICOLÓGICA NÃO COMPROVADA. ATO VOLUNTÁRIO DO AUTOR. DANOS MATERIAIS E MORAIS AFASTADOS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O autor
GALDINO BARBOSA DE SOUZA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta em face de
CAMILLO SOARES DA COSTA
e
KENKO LIGHT BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA ME
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 16063262), o recorrente alega que foi induzido pelo 1º requerido a realizar a compra dos colchões, sendo pessoa idosa e de pouca instrução, motivo pelo qual deve ser acolhido o pedido inicial.

Contrarrazões nos ID’s 16063266 e 16108919.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária formulado pelo autor.

No mérito, tenho o mesmo entendimento do magistrado de p
rimeiro grau
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

Analisando detidamente os autos, o autor, ora recorrente, alega que o 1º requerido, representante da empresa de colchões, ora 2ª requerida, se dirigiu à sua residência e após forte pressão psicológica o induziu a adquirir 02 colchões terapêuticos, no valor total de R$ 12.600,00 (doze mil e seiscentos reais), “rasgando” ainda um colchão existente em sua casa, avaliado em R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais).

Conforme mencionado pelo magistrado
singular
, não há nada que demonstre qualquer “pressão psicológica” realizada pelo 1º requerido. O BU anexado ao ID 16063058 retrata apenas declarações unilaterais do comunicante, informando os fatos alegados na inicial. Além disso, o vídeo anexado ao ID 16063068 tão somente demonstra a existência de duas pessoas conversando na área externa da residência. Não há nada, ainda, que demonstre ter o 1º requerido “rasgado” o colchão do autor, avaliado em R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais).

Os depoimentos pessoais das partes, colhidos em AIJ (ID 16063256), também nada esclarecem efetivamente, pois apenas retratam os mesmos argumentos lançados na inicial e na contestação, não havendo testemunhas para corroborar os fatos.

Por fim, em relação ao alegado pelo recorrente, importante mencionar que a inversão do ônus da prova não exime o consumidor de realizar a prova mínima para comprovar a veracidade dos fatos alegados, assim vejamos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECUSRO ESPECIAL.DIEREITO CIVILE CONSMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA E DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA QUANTO À INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. NOVA ANÁLISE DO FEITO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. MERA TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS. 1. Reconsideração da decisão agravada para afastar a aplicação da Súmula 284/STF, procedendo-se a nova análise da lide quanto à alegada ofensa ao art. 6º do Código de Defesa do Consumidor. 2. "
A jurisprudência desta Corte superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte Autora, dos fatos constitutivos do seu direito
" (Aglnt no REsp 1.717 781/RO, Rel. Ministro Merco Aurélio Bellizze, terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018). Estando o acórdão estadual em consonância com a jurisprudência desta Corte, o apelo nobre encontra óbice na súmula 83/STJ. [...]. (STJ - AgInt no AREsp: 1378633 RS 2018/0263558-5, Relator: Ministro Raul Araújo, data do Julgamento: 11/04/2019, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 08/05/2019).

Assim, não produzindo o autor prova mínima dos fatos alegados é de se reconhecer a improcedência do pedido inicial.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 16 de outubro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)